Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720548-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCENILTON ABREU PIMENTEL IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente LUCENILTON ABREU PIMENTEL, o qual teve sua prisão preventiva decretada em 02/02/2023, nos autos do processo no 0048456-41.2002.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Criminal de Brasília, no momento em que proferida a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, II do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos seguintes termos (ID 47151688): “O réu foi solto por conta do excesso de prazo na formação da culpa. Todavia, anteriormente fora decretada sua prisão preventiva por conta da aplicação da lei penal, uma vez que não foi encontrado para citação. Com a expedição do alvará de soltura, informou endereço no qual não foi localizado para intimação. Tal circunstância infere, novamente, a necessidade de decretação da prisão preventiva, como medida de aplicação da lei penal, posto que não localizado para a instrução probatória e, agora, para cumprimento da condenação. Por tal razão, DECRETO SUA PRISÃO PREVENTIVA, como medida de segurança da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado respectivo.” A impetrante relata que o paciente foi preso em 27/06/2020 em razão de prisão preventiva decretada nos autos, mas teve a prisão relaxada em 14/04/2021 (processo no 0711717-61.2021.8.07.0001). Aduz que o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do paciente, porém não se manifestou sobre a necessidade de custódia cautelar. Entretanto, a sentença proferida pelo juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal e não lhe concedeu o direito de apelar em liberdade, decretando de ofício a prisão preventiva. Ademais, sustenta a ilegalidade da prisão, por violação ao sistema acusatório, uma vez que é vedada a decretação de ofício da prisão preventiva quando não há pedido da acusação. Assim, a impetrante requer, liminarmente, a concessão liminar da ordem, para obstar a prisão do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de habeas corpus. Em síntese, a impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo juízo sentenciante, sem pedido da acusação, em violação ao sistema acusatório, razão pela qual se trata de prisão ilegal. Nos autos originários, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, sem apresentar pedido de decretação da prisão preventiva ou de medidas cautelares diversas da prisão (ID 145664553, daqueles autos). Contudo, a sentença condenatória decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente, como medida de aplicação da lei penal, sob o fundamento de que o paciente não foi localizado para a instrução probatória e para o cumprimento da condenação (ID 47151688). A prisão preventiva é modalidade de medida cautelar, decretada judicialmente, quando existentes os pressupostos e as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, o artigo 282, § 2o, do CPP, prevê que: “As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei). Por sua vez, o artigo 311 do CPP prevê que: “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” (grifei). As redações dos dispositivos legais mencionados foram alteradas pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), que retirou a possibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva e de medidas cautelares diversas da prisão, em consonância com o sistema acusatório adotado pelo sistema processual penal brasileiro. Com efeito, a prisão preventiva, no curso do processo penal, somente pode ser decretada pelo juiz por meio de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação. É o entendimento deste e. TJDFT: “HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A PRISÃO DO PACIENTE. PRISÃO DE OFÍCIO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com o advento da Lei n. 13.964/2019, que suprimiu a expressão "de ofício", que constava nos artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou-se, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva pelo Juiz sem o prévio requerimento da parte, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. 2. Esse entendimento deve ser aplicado em relação a todos os artigos que permitiam ao Juízo decretar a prisão, como é o caso do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, segundo o qual: "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "O sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória" (AgRg no HC n. 699.150/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). 4. Considerando que não houve pedido do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do paciente nas alegações finais ou posteriormente, é vedado ao Juiz decretar a medida mais gravosa, em nítida atuação de ofício, sendo a prisão do paciente ilegal. 5. Necessária a aplicação de outras medidas cautelares, em razão da reiteração delitiva e habitualidade criminosa do paciente. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.” (Acórdão 1659582, 07401357520228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023, grifei). Nesse sentido, é o entendimento adotado pela jurisprudência do c. STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. ILEGALIDADE. ART. 387, § 1o, DO CPP DEVE SER INTERPRETADO CONFORME O ART. 311, DO MESMO REGRAMENTO, À LUZ DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. 2. "A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 3. Assim, embora a Lei no 13.964/2019 não tenha alterado o art. 387, § 1o, do CPP, que permite ao Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão na sentença condenatória recorrível, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória. 4. Assim, é ilegal a decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação. 5. Agravo ministerial a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no HC: 699150 RJ 2021/0323521-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022). Desse modo, se a acusação não requereu a prisão preventiva do réu, limitando-se ao pedido de procedência da pretensão punitiva, a medida cautelar não poderá ser decretada de ofício, ainda que configuradas as hipóteses previstas na legislação processual. Portanto, em análise preliminar, a prisão decretada, no caso específico dos autos, é ilegal, razão pela qual deve ser suspensa até o julgamento final da presente ordem. Em face do exposto, DEFIRO a liminar requerida, suspendendo os efeitos da r. sentença na parte em que decretou a prisão preventiva do paciente LUCENILTON ABREU PIMENTEL. Expeça-se alvará de soltura, devendo o paciente informar o endereço onde pode ser localizado. Comunique-se o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, devendo prestar informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator